Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715986-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONZAGA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL) RESPONSÁVEL PELO AUTO DE INFRAÇÃO N.o E-0187-773169-OEU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Gonzaga Bezerra em face da r. decisão (ID 35439630 – pág. 41/44) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato de Auditor-Fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal que reputa lesivo a direito que detém, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objetivo obstar a ação demolitória em relação às duas edificações erigidas no terreno que ocupa. Alega o Agravante, em resumo, que o Auto de Intimação Demolitória no E- 0187-773169 – OEU, no qual se determinou ao Impetrante que proceda à demolição das duas construções existentes no terreno, deve ser anulado, tendo em vista as irregularidades do ato administrativo praticado pelo agente fiscalizador. Informa que protocolizou defesa administrativa junto ao órgão competente, corroborando com o pedido de anulação do ato administrativo. Narra que é o atual possuidor do imóvel rural situado na Chácara Primavera no 02, na Avenida Contorno, Setor Oeste, Gama – DF, nele residindo com a família há mais de 20 (vinte) anos e fazendo cumprir a função social do terreno pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária no local. Defende que não há falar em edificação sem prévia licença da obra como fundamento da intimação demolitória, porque o terreno estaria em área rural, dispensado, portanto, o prévio licenciamento para construção, nos termos do artigo 48 da Lei Distrital no 6.138/2018. Requer a antecipação da tutela recursal “para fins de imediata anulação do ato administrativo (Auto de Infração), haja vista a ilegalidade, caso não seja esse o entendimento, deferir a suspensão deste até a decisão final dos processos, tanto judicial quanto administrativo”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consta do feito que o imóvel ocupado pelo Impetrante, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida Contorno, Chácara Primavera no 2, Gama/DF, foi objeto de fiscalização pelo DF Legal em 12/4/2022, que emitiu Auto de Intimação Demolitória por infração ao disposto nos arts. 15, III, 22, 50, 124, V, e 133, todos da Lei no 6.138/2018 (ID 35439617). Também se extrai do processo que as construções foram realizadas em área pública, de propriedade da TERRACAP (ID 35439630 – pág. 53/61). A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE) exige, por toda e qualquer edificação, as licenças necessárias para construir em imóvel público ou particular. O Agravante não faz prova da existência da licença para as obras, o que torna legítimo o ato administrativo expedido pelo DF Legal, sendo a demolição a sanção legal imposta nas hipóteses de construções irregulares e ilegais, o que afasta o argumento de ser medida desarrazoada e desproporcional. Ressalte-se que a dispensa de licenciamento, prevista no art. 48 da Lei no 6.138/2018, abrange apenas edificações tipicamente rurais. Obras residenciais, sejam em zona urbana, ou rural, dependem de licenciamento prévio para serem edificadas e habite-se para serem habitadas. Deve-se ter em mente, ainda, que o decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção. Portanto, infere-se que a decisão da administração foi pautada em critérios técnicos e o inconformismo da parte Agravante não é capaz, pelo menos nessa sede de análise perfunctória, de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Em princípio, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que se trata de hipótese de construção erigida em área pública e sem autorização do Poder Público, o que, em tese, afasta a probabilidade do direito, visto que nestes casos a jurisprudência da Corte entende não haver óbice à atuação do Poder de Polícia de que é incumbida a Administração Pública. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, uma vez que a demolição e retomada da área não tem sequer data definida, notadamente em razão da defesa apresentada pelo Agravante na esfera administrativa, inexistindo notícia nos autos acerca de qualquer decisão desfavorável ao Impetrante no processo administrativo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator